Tribunal: STF
Processo: Rcl 63994
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO DECORRENTE DE PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 586.453 – TEMA 190. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA PRIMEIRA TURMA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E DA UNIFORMIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras, em 22.11.2023, contra decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, no autos do Processo n. 584-31.2020.5.17.0014, pela qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 586.453-RG, Tema 190.



O caso 



    2. Em 29.7.2020, Pedro Paulo Celestino de Souza ajuizou reclamação trabalhista contra Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras na qual alega ser “ex-empregado da reclamada e aposentado pela Fundação Petros, entidade instituída e gerida pela Petrobras, sendo que esta última a responsável pelos prejuízos amargados pelo fundo de previdência privada, conta que agora está sendo paga pelos participantes por meio de descontos nos contracheques. Por essa razão, postula a condenação da reclamada por danos materiais e morais” (fl. 1, doc. 18).



    Em 10.11.2020, a Juíza da Décima Quarta Vara do Trabalho de Vitória/ES acolheu “a preliminar para declarar a incompetência absoluta deste juízo para apreciar a ação movida perante a 14ª do Trabalho” (fl. 3, doc. 18).



    Contra essa sentença Pedro Paulo Celestino de Souza interpõe recurso ordinário, provido pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sétima Região “para afastar a incompetência da Justiça do Trabalho declarada na sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de Origem para novo julgamento, como entender de direito” (fl. 10, doc. 7).



    Contra esse acórdão Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras interpõe recurso de revista (doc. 16), inadmitido na origem (doc. 14).



    O agravo de instrumento interposto contra essa decisão teve seguimento negado pelo Ministro Emmanoel Pereira do Tribunal Superior do Trabalho (doc. 13).



    Contra essa decisão Petróleo Brasileiro S/A Petrobras interpõe agravo interno, desprovido pela Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI 
Nº 13.467/2017. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. EXAME DA TRANSCENDÊNCIA PREJUDICADO. O Tribunal Regional reformou a sentença para afastar a incompetência da Justiça do Trabalho e determinou o retorno dos autos à Vara do Trabalho de origem para que proceda a novo julgamento, como entender de direito. Com efeito, a natureza interlocutória do julgado hostilizado é manifesta, na medida em que não põe termo ao processo na instância ordinária. Desse modo, não se completou o pronunciamento sobre o mérito, ou seja, não se esgotou a prestação jurisdicional na instância ordinária. Logo, o acórdão regional não comporta ataque imediato por intermédio de recurso de revista, podendo a insurgência ser renovada no momento oportuno. Portanto, em se tratando de decisão não terminativa do feito, aplica-se à hipótese a Súmula nº 214 do TST, interpretativa do artigo 893, § 1º, da CLT, dispositivo que consagra o princípio da não recorribilidade imediata das decisões interlocutórias simples. Precedentes. Destaque-se que o recurso de revista interposto não se enquadra em nenhuma das exceções previstas na Súmula 214 do TST, o que evidencia a inviabilidade do seu processamento. Dessa forma, inviabilizado o exame formal do recurso, fica prejudicada a análise da transcendência. Assim, tendo em vista que a parte não trouxe, nas razões de agravo, nenhum argumento capaz de infirmar a decisão denegatória do agravo de instrumento, há que ser mantida a decisão. Agravo conhecido e desprovido” (fls. 1-2, doc. 5).



     



    Contra esse acórdão Petróleo Brasileiro S/A Petrobras interpõe recurso extraordinário, no qual alega ser “evidente a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o presente processo, nos termos do entendimento proferido pelo Supremo Tribunal no julgamento do RE 586453” (doc. 14, doc. 17).



    Em 15.5.2023, o Vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao recurso extraordinário interposto por Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras com base no Tema 181 da Repercussão geral (doc. 12).



    Contra essa decisão Petróleo Brasileiro S/A Petrobras interpõe agravo interno, desprovido pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho:



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 181 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST. DESPROVIMENTO. MULTA POR PROTELAÇÃO DO FEITO. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 181, fixou a tese de que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ele são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral. Presente o óbice processual, não há relação de pertinência entre o recurso e a decisão impugnada. Constatado o caráter protelatório do agravo, incide a penalidade pecuniária prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Agravo desprovido, com aplicação de multa” (fl. 1, doc. 19).



    Contra esse acórdão ajuíza-se a presente reclamação.



    3. A reclamante alega que, “no presente caso, a matéria de fundo está diretamente relacionada com o Plano de Previdência Privada administrado pela PETROS, especificamente com os descontos que o ex-empregado vem sofrendo em seu benefício, a qual deve ser analisada pela Justiça Comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Assim, conforme se demonstrará a seguir, a decisão reclamada está em total descompasso com o decidido por essa Corte Suprema no RE 586453/SE (Tema 190 de Repercussão Geral)” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta que “o Autor pretende contornar esse quadro já estabilizado e, em manifesta afronta à autoridade das Cortes Superiores, tenta eximir-se dessa obrigação perante o plano de previdência demandando contra as Patrocinadoras do PPSP na Justiça do Trabalho, sob o subterfúgio de que esse déficit teria sido causado exclusivamente pelo seu ex-empregador, argumento, aliás, usualmente repetido pelos autores de ações coletivas que tramitam na Justiça Comum, cujas pretensões de suspensão do PED foram frustradas por decisão do Superior Tribunal de Justiça” (fl. 9, doc. 1).



    Assevera que “a pretensão consignada na petição inicial é, confessadamente, oriunda da relação de previdência privada complementar, regida por legislação própria, tais como as Leis Complementares nº 108 e 109/2001, tendo o Autor como beneficiário e a PETROBRAS como patrocinadora do Plano Petros do Sistema Petrobras. Assim, a PETROBRAS figura nesses autos não como empregadora ou ex-empregadora, mas como patrocinadora do PPSP. Importante observar que a PETROS sequer é parte do processo. Diante do exposto, é evidente a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o presente processo, nos termos do entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 586453” (fl. 11, doc. 1).



    Requer “concessão de medida liminar inaudita altera parte, com fulcro no art. 989, II, do Código de Processo Civil, para determinar a cassação do acórdão prolatado pela 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho no processo 
nº 593-29.2020.5.17.0002, com a remessa imediata dos autos à Justiça Comum ou, subsidiariamente, a suspensão do andamento do processo até o julgamento final da presente reclamação” (fl. 12, doc. 1).



    Pede, “por fim, a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, com a remessa definitiva dos autos à Justiça Comum” (fl. 13, doc. 1).



    4. Em 23.11.2023, esta reclamação veio-me em conclusão por prevenção à Reclamação n. 59.945, que teve seguimento negado por ausência de esgotamento na via recursal ordinária (doc. 22). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    6. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o Processo n. 584-31.2020.5.17.0014, o Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 586.453 -RG, Tema n. 190.



    7. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    8. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    9. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 586.453-RG, Tema 190 da repercussão geral, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013” (DJe 6.6.2013). 



    10. Ao analisar a Reclamação n. 50.839, análoga à presente, igualmente ajuizada por Petróleo Brasileiros S/A – Petrobras, assentei que, na espécie vertente, a controvérsia estabelecida na origem não versaria sobre complementação de aposentadoria, tratando-se de ação indenizatória contra a instituição de previdência privada. Assim, ao decidir pela competência da Justiça do Trabalho, a autoridade reclamada teria estabelecido distinção entre o caso concreto e a tese de repercussão geral apontada como paradigma de confronto, pelo que inexistiria teratologia na decisão reclamada.



    Entretanto, na sessão virtual de 29.9.2023 a 6.10.2023, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal deu provimento ao Agravo Regimental na Reclamação n. 50.839, interposto por Petróleo Brasileiros S/A – Petrobras, para julgar procedente o pedido, cassar a decisão reclamada, declarar a incompetência da Justiça do Trabalho e determinar remessa dos autos à Justiça comum, nos termos do voto do Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão:



    “Aponta-se como paradigma o julgado referente ao Tema nº 190 da Sistemática da Repercussão Geral, cuja tese tem a seguinte redação:



    ‘Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, 
mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013’ (Tema nº 190 da RG). 



    A Ministra Cármen Lúcia decidiu pela negativa de seguimento à reclamação em decisão monocrática com a seguinte ementa:



    ‘RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 586.453 -RG, TEMA 190. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.’



    A Petrobras interpõe agravo regimental mediante o qual impugna a conclusão da Ministra Cármen Lúcia de que a controvérsia ‘não versa sobre complementação de aposentadoria, tratando-se de ação indenizatória contra a instituição de previdência privada’, e, portanto, ‘não [estando] comprovada teratologia no ato reclamado’.



    Reitera as razões apresentadas na peça vestibular de que a decisão reclamada não levou em consideração ‘aspectos essenciais da demanda, os quais deixam evidente a discussão de natureza previdenciária que afasta a competência do trabalho’. 



    Requer a reclamante que seja dado provimento ao recurso e julgado procedente o pedido, afirmando a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar o processo em referência nesta reclamação. Indiquei destaque ao processo em sessão virtual de julgamento da Primeira Turma de 4/3/22 a 11/3/22, razão pela qual o processo é apresentado ao debate presencial do colegiado nesta assentada. 



    É breve o relatório.



    Passo à análise da controvérsia instaurada nos autos. 



    Na origem, cuida-se ação indenizatória por danos materiais e morais movida por funcionário contra a Petrobras por alegado prejuízo decorrente de plano de previdência complementar. O TRT 21 determinou o retorno dos autos à primeira instância para o julgamento da matéria de fundo (pleito indenizatório), declarando a competência da Justiça do Trabalho para resolver a questão referente à indenização de empregador a empregado. O TRT 21 assentou que,



    ‘apesar de o egrégio Supremo Tribunal Federal ter reconhecido no julgamento do Recurso Extraordinário 
nº 586.453/SE a competência da Justiça Comum para processar e julgar as demandas que envolvam a complementação de aposentadoria de entidades privadas, esta não é a situação vertida nos presentes autos, já que, como visto, a pretensão autoral está direcionada ao pleito indenizatório de natureza material decorrente de supostos prejuízos com o plano de previdência complementar, formulado expressamente contra a antiga empregadora, e não contra o fundo de previdência privada. 



    Dessa forma, a discussão jurídica sobre as cobranças extraordinárias referentes ao plano PETROS é meramente secundária, e serve unicamente como base de sustentação para a análise do pleito indenizatório. Dito de outra forma: não há pedido para cessar as mencionadas cobranças extraordinárias, tampouco para modificar os aspectos contratuais da previdência complementar, mas sim para responsabilizar a antiga empregadora PETROBRAS pelos prejuízos decorrentes de supostas condutas que teriam ocasionado o aumento da referida contribuição’. 



    São relevantes os argumentos apresentados pela Petrobras nesta reclamatória, dos quais destaco os seguintes:



    - a pretensão indenizatória apresentada na Justiça do Trabalho por ex-funcionário da Petrobras a título de danos materiais e morais corresponde ‘ao valor dos prejuízos supostamente causados pela empresa em razão de sua atuação na Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS, a partir do ano de 2011 até a presente data’. Assim, a Petrobras é demandada não como empregadora (relação de trabalho), mas como patrocinadora de entidade fechada de previdência complementar.



    - a pretensão indenizatória tem como cerne a aplicação de um regime específico para a superação de déficit atuarial apurado em um plano da Petros (especificamente o Plano Petros do Sistema Petrobras (PPSP), que é um plano de benefício definido), o qual gerou um plano de equacionamento do déficit (PED). Esse plano de equacionamento é elaborado pelas patrocinadoras da entidade fechada de previdência complementar e submetido à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, conforme previsto no art. 4º da LC nº 108/01.



    - esse plano de equacionamento do déficit (PED) é objeto de inúmeras ações judiciais que tramitam no Poder Judiciário, em que os beneficiários do Plano Petros do Sistema Petrobras visam impedir os descontos implementados segundo o plano de equacionamento. Essas ações visando impedir os descontos são movidas contra a Fundação Petrobras de Seguridade Social (PETROS) e, ante a natureza previdenciária da controvérsia, tramitam na Justiça Comum. As decisões que impediam os descontos foram suspensas por força de decisão do STJ na SLS 2507.



    Conclui a Petrobras na inicial da reclamação que ‘o Autor [da ação indenizatória] pretende contornar esse quadro já estabilizado e, em manifesta afronta à autoridade das Cortes Superiores, tenta eximir-se dessa obrigação perante o plano de previdência demandando contra as Patrocinadoras do PPSP na Justiça do Trabalho, sob o subterfúgio de que esse déficit teria sido causado exclusivamente pelo seu ex-empregador’. 



    A Petrobras também acrescenta que a pretensão de ‘indenização por danos morais e materiais’ tem o condão de ‘burlar o texto constitucional que impõe o limite paritário contributivo’ no § 3º do art. 202 da Constituição Federal. 



    Nesse contexto, concluo que, ainda que a ação seja movida contra a ex-empregadora (Petrobras), a origem da controvérsia não é a relação empregatícia (já encerrada), mas a relação previdenciária (Petrobras como patrocinadora e ex-funcionário como beneficiário de entidade de previdência privada). 



    Embora a redação da tese no Tema nº 190 da RG seja específica quanto ao reconhecimento da competência da Justiça Comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, a tese que orienta o julgado paradigma é a de que a relação previdenciária possui estatura autônoma relativamente à relação de trabalho. Assim, eventuais controvérsias advindas dessa relação previdenciária (autônoma) são de competência da Justiça Comum. 



    Dessa perspectiva, a meu ver, não descaracteriza a competência da Justiça Comum o fato de a beneficiária da decisão reclamada ter postulado a demanda contra a Petrobras, a qual, embora detenha a qualidade de ex-empregadora da parte, no caso se encontra demandada na qualidade de instituidora, gestora e patrocinadora do fundo de previdência complementar, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito exclusivamente ao ressarcimento e às indenizações concernentes às contribuições de natureza previdenciária recolhidas em favor da PETROS. 



    Não há discussão afeta à relação de emprego, e sim ao plano de benefício de previdência privada, o qual não integra a relação trabalhista entabulada entre a Petrobras e Carlos Alberto de Carvalho.



    Com essas razões, pedindo vênia à Relatora, voto pelo provimento do agravo regimental e pela procedência do pedido, cassando-se a decisão reclamada e declarando-se a incompetência da Justiça do Trabalho, devendo os autos ser encaminhados à Justiça Comum” (Plenário Virtual).



    Assim, em atenção ao princípio da colegialidade e a fim de garantir uniformidade às decisões judiciais, ressalvando minha compreensão sobre a matéria, adoto o entendimento acolhido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal na matéria.



    11. Pelo exposto, ressalvo meu entendimento em sentido diverso, mas, em respeito ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado, declarar a incompetência da Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça comum.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora